Tribunal: TJPA
Processo: 0805613-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805613-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGSATT SEGURANCA E SATELITE LTDA

AGRAVADO: EDIFICIO LIVERPOOL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805613-30.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

AGRAVANTE: SEGSATT SEGURANÇA E SATÉLITE LTDA

AGRAVADO: EDIFÍCIO LIVERPOOL

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer. Aberturas a menos de 1,5m da divisa. Alegação de uso de tijolos de vidro translúcido. Ausência de prova mínima. Tutela de urgência mantida. Agravo de instrumento desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória determinando o fechamento de janelas e aberturas situadas a menos de 1,5m da divisa entre imóveis, por suposta afronta ao art. 1.301 do Código Civil.

2.

A agravante sustenta que não existem janelas, mas sim aberturas de iluminação e ventilação com tijolos de vidro translúcido, amparadas pela Súmula 120 do STF, alegando inexistência de devassa ou violação à privacidade, e pleiteia a reforma da decisão.

II.
Questão em discussão

3. Definir se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 300 do CPC para suspensão da decisão agravada, em razão da alegada licitude das aberturas.

III.
Razões de decidir

4. O deferimento de tutela provisória exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. A atribuição de efeito suspensivo a recurso demanda demonstração concomitante de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).

6. No caso, a agravante não juntou qualquer prova mínima — como imagens, plantas ou aprovação urbanística — que corroborasse suas alegações quanto à natureza e opacidade das aberturas, tampouco quanto à inexistência de devassa sobre o imóvel vizinho.

7. A ausência de lastro probatório inviabiliza a desconstituição da decisão agravada, que se ampara no interesse de resguardar o direito de vizinhança e prevenir lesão à privacidade.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Inexistindo prova mínima apta a demonstrar a alegada licitude das aberturas construídas a menos de 1,5m da divisa, mantém-se a tutela provisória de urgência que determinou seu fechamento, em proteção ao direito de vizinhança previsto no art. 1.301 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.301; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0805613-30.2025.8.14.0000, em que é agravante SEGSATT SEGURANÇA E SATÉLITE LTDA e agravado EDIFÍCIO LIVERPOOL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGSATT SEGURANÇA E SATÉLITE LTDA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada por Condomínio Edifício Liverpool, na qual se discute suposta infração ao direito de vizinhança em razão da abertura de janelas/aberturas erguidas a menos de 1,5m da divisa entre os prédios (processo de origem n.º 0856016-41.2023.8.14.0301).

O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém deferiu tutela provisória de urgência, determinando o imediato fechamento das janelas e aberturas tidas por irregulares, com expedição de mandado para cumprimento da ordem judicial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID 25694327), sustentando, em síntese,
error in judicando
, porquanto inexistiriam “janelas” na edificação, mas sim aberturas de ventilação e iluminação executadas com tijolos de vidro translúcido, solução que afirmam ser lícita e amparada pela Súmula 120 do STF; aduz, ainda, que a obra estaria regularmente licenciada e que não há devassa ou visão direta sobre o imóvel vizinho, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão agravada.

A decisão recorrida foi assim descrita na peça recursal: determinação para que o agravante “feche a janela e também as aberturas irregulares, com expedição de mandado determinando o imediato fechamento”.

Em suas razões (ID 25694327), a agravante: sustenta a conformidade da obra, alegando inexistência de janelas e utilização de tijolos de vidro translúcido, invocando a Súmula 120 do STF e precedentes de tribunais locais; pugna pela concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com fundamento na probabilidade do direito e no perigo de dano, articulando doutrina e julgado do STJ sobre os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC; formula pedidos de: conhecimento; concessão liminar de efeito suspensivo; provimento final do agravo.

O relator proferiu decisão monocrática em 31/03/2025 (ID 25809727), indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de ausência de elementos probatórios mínimos que corroborassem as alegações — como imagens, plantas ou aprovação urbanística —, reputando não demonstrados, naquele momento, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (ID 26523703) lançada nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. Com efeito, o agravo foi interposto dentro do prazo legal e regularmente instruído, consoante se extrai do próprio relato da decisão monocrática proferida nestes autos, que consignou a tempestividade e a juntada de peças essenciais e preparo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita: (i) à verificação da legalidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que determinou o fechamento de janelas/aberturas instaladas a menos de 1,5m da divisa (CC, art. 1.301), diante de alegada infração ao direito de vizinhança; e (ii) à aptidão dos fundamentos recursais — assentados na inexistência de “janelas” e na pretensa utilização de tijolos de vidro translúcido sob amparo da Súmula 120/STF — para infirmar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica e o perigo de dano considerados pelo juízo a quo .

No que toca ao regime jurídico da tutela de urgência e do efeito suspensivo a recurso, relembro que, por expressa dicção legal, “a eficácia da impugnação do recurso poderá ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, parágrafo único).

O deferimento de tutela provisória exige, ainda, “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” (CPC, art. 300), como bem registrou a própria parte recorrente em suas razões.

Na hipótese, a decisão recorrida determinou o fechamento imediato das aberturas por possível violação ao art. 1.301 do Código Civil, ao fundamento de que se achariam a menos de metro e meio do terreno vizinho. O agravo sustenta, em suma,
error in judicando
: não haveria “janelas”, mas aberturas para iluminação e ventilação executadas com tijolos de vidro translúcido, supostamente autorizadas pela Súmula 120/STF, além de inexistir devassa ou visão direta sobre o imóvel contíguo.

Ocorre que tais alegações não vieram acompanhadas de qualquer substrato técnico mínimo apto a lhes dar verossimilhança. Conforme ressaltado na decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, “não há sequer uma imagem ou croqui da edificação, planta do projeto, registro de aprovação pela autoridade urbanística ou qualquer elemento técnico que demonstre a natureza ou a transparência das supostas ‘estruturas de ventilação com tijolos de vidro translúcido’ [...] Tampouco foi colacionada documentação que comprove que tais aberturas não geram devassa ou visão direta sobre a propriedade vizinha” . E concluiu-se, com acerto, que “o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada exige [...] elementos objetivos e minimamente verossímeis da existência do direito alegado e do perigo da demora”, os quais não se fizeram presentes no caso concreto.

Nessa linha, a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem se mostra escorada em cognição sumária razoável e em interesse jurídico digno de proteção imediata (direito de vizinhança), ao passo que os argumentos recursais, desacompanhados de prova mínima, não se sobrepõem, nesta fase, à presunção de acerto da decisão atacada.

Destaco, ademais, que os prejuízos alegados pela agravante (custos de eventual fechamento temporário, restrição à iluminação) são, em essência, de natureza patrimonial e, portanto, reversíveis, ao contrário dos efeitos potencialmente gravosos à privacidade e à segurança do vizinho, cuja tutela preventiva a lei civil busca resguardar (conforme narrado nas próprias razões ao referir-se aos custos e à funcionalidade do imóvel) .

Por conseguinte, à míngua de elementos probatórios que infirmem, com a robustez exigida nesta etapa processual, a plausibilidade do direito invocado na origem, não há como acolher a pretensão recursal. Prevalece, no quadro atual, a prudência de manutenção da ordem de fechamento, sem prejuízo de que, no curso da instrução da ação principal, as partes produzam as provas técnicas cabíveis (perícia, projetos, laudos), ocasião em que o juízo poderá reavaliar a medida, à luz de um acervo probatório mais completo.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou o fechamento das aberturas irregulares, sem prejuízo de reanálise em primeiro grau se sobrevierem provas técnicas idôneas. Mantém-se, por consequência, o indeferimento do efeito suspensivo recursal já apreciado monocraticamente (CPC, art. 995, parágrafo único) .

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025